Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701038-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PILAR BLANCO RODRIGUEZ AGRAVADO: CORRADO UMBERTO GUERRA D E C I S Ã O PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado (ID 111741255 - 0732797-36.2021.8.07.0016). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator